Tribunal: TJMT
Processo: 34996-77.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado: 0034996-77.2019.811.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A
Recorridos: IGOR PEREIRA MACEDO, AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO
LTDA. (CVC VIAGENS) e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/06/2020

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
PACOTE DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO
UNILATERAL DE VOO. CULPA DO ATO ILÍCITO QUE DEVE
SER OBJETO DE AÇÃO REGRESSIVA ENTRE AS EMPRESAS
ENVOLVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. ADEQUAÇÃO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.º, do Código
de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos
prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de
consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a
companhia aérea respondem solidariamente perante o
consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor
poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto
conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser
questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem
afetar o direito do consumidor que efetivamente foi prejudicado.
2. Havendo cancelamento de voo sem justo motivo, fica
constatada a falha na prestação de serviço, o que tipifica o ato
ilícito e enseja o dever de indenizar o consumidor
materialmente, tal como reconhecido na origem, nos moldes dos
artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do
Código de Defesa do Consumidor.
3. Em sede de impugnação, o consumidor menciona que
adimpliu com a metade do valor do pacote de viagem, por meio
do pagamento de R$ 1.003,50 (mil e três reais e cinquenta
centavos), conforme extrato colacionado no Evento 38, ao passo
que a agência de viagem esclarece que não houve estorno do
valor integral do pacote de viagem pelo fato de o Recorrido não
ter adimplido com todas as mensalidades.
4. Nesse contexto, imperioso consignar que, não houve durante
a instrução processual, impugnação específica por parte do
consumidor, acerca da alegação de estorno na seara
administrativa no valor de R$ 775,49 (setecentos e setenta e
cinco reais e quarenta e nove centavos) realizado pela agência
de viagem CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS
S/A.
5. Levando-se em consideração que o extrato de estorno
colacionado aos autos pela Agência de Viagem Recorrente
consta dados bancários do consumidor, na medida em que
figura como beneficiário do crédito, os quais não impugnados,
forçoso reconhecer que o Agência de Viagem, nesse aspecto,
cumpriu com as determinações do art. 373, II, do Código de
Processo Civil, merecendo readequação os danos materiais.
6. O cancelamento do voo originariamente contratado, no caso,
representa a frustração de viagem programada com
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

antecedência, o que, sem dúvidas, é situação que ultrapassa o
mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à
personalidade, passível, de reparação moral.
7. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do
prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re
ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos
morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e
repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica
do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o
enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés
pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato
ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos
parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença parcialmente reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido IGOR
PEREIRA MACEDO postula reparação por danos morais e materiais,
em razão de cancelamento de voo e impossibilidade de utilizar pacote
de viagem previamente contratado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial
procedência, com a condenação solidária das empresas Recorrentes
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, AGUIA TUR
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

VIAGENS E TURISMO LTDA (CVC VIAGENS) e TUIUTUR VIAGENS E
TURISMO LTDA – ME na restituição do valor do pacote de viagem no
importe de R$ 1.003,50 (mil e três reais e cinquenta centavos) e danos
morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente CVC BRASIL
OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A, nas razões recursais,
suscita preliminar de carência de ação por ilegitimidade passiva,
pugnando pela extinção do processo, sem resolução de mérito. No
mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
improcedente.

Em contrarrazões (Evento 80), o Recorrido IGOR PEREIRA
MACEDO refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do
recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos
por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas
contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no
caso em apreço.

Nestas circunstâncias, com relação ao
reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente
dever de indenizar da empresas demandadas, a sentença deve ser
mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº
9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância
constará apenas da ata, com a indicação suficiente
do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos
próprios fundamentos, a súmula do julgamento
servirá de acórdão.”.

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum indenizatório arbitrado a título de danos materiais.

O art. 944, do CC/2002 dispõe que: “Art. 944. A
indenização mede-se pela extensão do dano”.

In casu, impõe-se algumas ponderações no que tange à
extensão dos danos materiais sofridos pelo consumidor Recorrido.

Em sede de impugnação, o consumidor menciona que
adimpliu com a metade do valor do pacote de viagem, por meio do
pagamento de R$ 1.003,50 (mil e três reais e cinquenta centavos),
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

conforme extrato colacionado no Evento 38, ao passo que a agência de
viagem esclarece que não houve estorno do valor integral do pacote de
viagem pelo fato de o Recorrido não ter adimplido com todas as
mensalidades.

Nesse contexto, imperioso consignar que, não houve
durante a instrução processual, impugnação específica por parte do
consumidor, acerca da alegação de estorno na seara administrativa no
valor de R$ 775,49 (setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e nove
centavos), realizado pela agência de viagem CVC BRASIL OPERADORA
E AGENCIA DE VIAGENS S/A, no dia 23/07/2019.

Vejamos:

Figura 1: Extrato de estorno.

Levando-se em consideração que o extrato de estorno
colacionado aos autos pela Agência de Viagem Recorrente consta dados
bancários do consumidor, na medida em que figura como beneficiário
do crédito, os quais não foram impugnados, forçoso reconhecer que a
Recorrente, nesse aspecto, cumpriu com as determinações do art. 373,
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
2.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

II, do Código de Processo Civil, merecendo readequação os danos
materiais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela
empresa Recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE
VIAGENS S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para adequar o valor a ser restituído a título
de dano material ao valor de R$ 228,01 (duzentos e vinte e oito reais
e um centavo), mantendo-se no mais, inalterados os demais termos
da sentença.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do
resultado do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO – RELATORA
7